Tribunal: TJMT
Processo: 1028217-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028217-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), KLEVERSON SCHEFFER - CPF: 941.780.201-10 (AGRAVANTE), GILSON JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 816.362.964-91 (AGRAVANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), MARIA CILEIDE DE LIMA SILVA - CPF: 048.504.024-70 (AGRAVADO), JOSE FERNANDO DA SILVA - CPF: 889.387.354-00 (AGRAVADO), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGADA
INDICAÇÃO INTEMPESTIVA DE ROL DE TESTEMUNHAS
.
PRECLUSÃO.
INOCORRÊNCIA. DESPACHO QUE DETERMINOU TÃO SOMENTE A INTIMAÇÃO PARA A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS E NÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE
TESTEMUNHAS. ROL APRESENTADO DE FORMA ANTECIPADA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que afastou a alegação de preclusão em relação ao rol de testemunhas apresentado pelos agravados fora do prazo fixado para especificação das provas que pretendiam produzir em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há uma questão em discussão: definir se a apresentação do rol
de testemunhas pelos agravados quando determinada a especificação das provas
enseja a preclusão do direito de produção de prova oral em audiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A decisão agravada interpreta que o despacho determinou apenas a especificação das provas que as partes pretendiam produzir, não tendo
intimado as partes
para apresentação do rol de testemunhas nos moldes do art. 357, §4º, do CPC.

O Magistrado de primeiro grau conclui
u
que o rol de testemunhas foi apresentado de forma antecipada, uma vez que os agravados ainda não haviam sido intimados para tanto.

A produção de prova testemunhal já havia sido requerida pelos agravados na petição inicial, configurando manifestação prévia quanto à intenção de produzir tal prova.

Em razão da
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento
,
não
se
evidencia qualquer ilegalidade ou erro na decisão combatida, a qual
deve ser mantida

por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão do direito de produzir prova oral não se verifica quando o rol de testemunhas é apresentado antes de intimação específica para tal fim, nos termos do art. 357, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 357, §4º, e 370.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por KLEVERSON SCHEFFER e GILSON JOSÉ PEREIRA DA SILVA, contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito n.º 1002328-44.2023.8.11.0050
ajuizada por MARIA CILEIDE DE LIMA e JOSÉ FERNANDO DA SILVA, em que o d. Juízo da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis/MT, rejeitou a alegação de preclusão do requerimento feito pelos autores de produção de prova oral.

Asseveram os Agravantes, em síntese, que a manifestação dos autores indicando o rol de testemunhas não observou o prazo de 15 (quinze) dias determinado pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual deve ser reconhecida a preclusão.

Sustentam que o prazo concedido para as partes especificarem as provas de seu interesse esvaiu-se em 04.03.2024, tendo os Agravados indicado o rol de testemunhas tão somente em
13.03.2024.

Com essas considerações, requerem a
concessão de efeito suspensivo
ao presente Agravo, sob o argumento de que as partes estão com prazo em curso para apresentar suas alegações finais, de modo que seria salutar
para o processo que as provas estivessem delimitadas para o fim de balizar a manifestação das partes e para a prolação da sentença.

No mérito, pleiteiam o integral provimento do recurso para declarar a preclusão do direito dos autores de produzir prova em audiência (prova oral), eis que deixaram de observar o prazo fixado para tanto.

Preparo devidamente recolhido (ID 243881675).

O efeito suspensivo almejado foi indeferido (ID 245350177).

Devidamente intimad
os
,
os Agravados não apresentaram contraminuta

(ID
251573660
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
Decorrentes de Acidente de Trânsito
ajuizada por MARIA CILEIDE DE LIMA e JOSÉ FERNANDO DA SILVA em face de KLEVERSON SCHEFFER e GILSON JOSÉ PEREIRA DA SILVA
.

O Magistrado
a quo

determinou a intimação das partes para que especificassem, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que desejavam produzir.

Dentro do prazo estipulado, os Agravantes expressaram seu interesse na produção de prova oral e prova técnica simplificada. Já os Agravados apresentaram rol de testemunhas após o escoamento do prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Os Agravantes apresentaram impugnação ao rol de testemunhas apresentado, afirmando que, pela inobservância do prazo, o pedido de produção de provas deveria ser rejeitado, em razão da preclusão.

Sobreveio decisão afastando a alegação de preclusão, nos seguintes termos:

“Sem delongas
, sabe-se que a apresentação do rol testemunhal, a tempo e modo, é ônus que incumbe à parte que pretende a produção da referida prova, sendo que a apresentação de forma intempestiva implica preclusão temporal e não constitui cerceamento de defesa. Sobre o tema, veja-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA ORAL – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DO DIREITO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS, POIS ARROLADAS EXTEMPORANEAMENTE PELA AGRAVADA – AFASTAMENTO - POSSIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS, AINDA QUE ARROLADAS INTEMPESTIVAMENTE, COMO PROVA DO JUÍZO, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 370, DO CPC – AUSENTE PREJUÍZO AO PROCESSO, ASSEGURADO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E CONTRIBUIÇÃO PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2204647-20.2023.8.26.0000 Peruíbe, Relator: Paulo Cícero Augusto Pereira
, Data
de Julgamento: 21/12/2023, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/12/2023.

Entendo que
os autores apresentaram o rol de forma antecipada e não intempestiva, haja vista que o
despacho de ID 139988205 apenas determinou a especificação das provas que pretendiam as partes produzir.

Portanto, rejeito a alegação de
preclusão.
”

(
g.n
.).

Contra essa decisão se insurgem os Agravantes
, requerendo a declaração de
p
reclusão do direito dos autores/agravados
em
produzir prova em audiência (prova oral
).

No caso em apreço, o MM. Juiz da causa entendeu que a sua determinação anterior era o de intimação para as partes especificarem
as provas que pretendiam produzir
, e não a intimação das partes para apresentarem o rol de testemunhas nos termos do art. 357, §4º, do CPC:

“Art. 357 (...)

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de
testemunhas.
”

A partir
disso
, o Magistrado afastou a alegação de preclusão por concluir que o rol de testemunhas pelos Agravados foi, inclusive, apresentado de forma antecipada, visto que ainda nem haviam sido intimados para tanto.

Soma-se a isso o fato de que, embora não tenham especificado OUTRAS PROVAS que pretendiam produzir, a produção de prova testemunhal já havia sido requerida pelos Agravantes na inicial da Ação Indenizatória.

Assim
, em virtude da
devolutividade
restrita do
Agravo de Instrumento, entendo que não há nenhum desacerto ou ilegalidade a permitir a reforma da decisão combatida, visto que, para além de o rol de testemunha ter sido apresentado antes mesmo de intimação para tal fim, nos termos do art. 357, §

4º
, do CPC, a oitiva das pessoas arroladas auxiliará no esclarecimento da controvérsia e solução do litígio.

Ante o exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024